Tribunal: TJMT
Processo: 1040083-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040083-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILIA TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 040.313.634-27 (ADVOGADO), CLAUDINETE MARIA DE ARRUDA COSTA - CPF: 037.632.581-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DE PESQUEIRA PE SISMUP - CNPJ: 35.666.551/0001-73 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 104-A DO CDC. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu a tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas em 30% do valor atualmente cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela recursal antecipada para limitar descontos de empréstimos, sob alegação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de dívidas antes da fase conciliatória.

A suspensão dos pagamentos sem planejamento poderá agravar ainda mais o quadro de endividamento, pois, além de influenciar nos valores, prazos e encargos dos contratos discutidos na ação, não há qualquer garantia de que o consumidor (a) não contrairá novas dívidas sem sequer apresentar um plano de quitação das atuais.

O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar as matérias arguidas perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDINETE MARIA DE ARRUDA COSTA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1002044-34.2025.8.11.0028, movida em face de BANCO DO BRASIL S.A. e outros, indeferiu o pedido liminar que visava à limitação dos descontos de empréstimos em folha de pagamento e conta corrente ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos.

A agravante alega que a manutenção da decisão lhe causa grave prejuízo, pois os descontos atuais comprometem aproximadamente 65% de sua renda líquida, violando o seu mínimo existencial.

Sustenta que a espera pela audiência de conciliação, ainda sem data designada, agrava sua situação de vulnerabilidade, afronta o princípio do mínimo existencial, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirma que a probabilidade do direito reside na própria situação fática de superendividamento, conforme definido pelo artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021), e que o direito a ser protegido de imediato é a preservação de sua dignidade, e não a repactuação da dívida em si, que ocorrerá em momento posterior.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a tutela de urgência, a fim de que: a) sejam limitados todos os descontos consignados ou em conta-corrente, referentes às dívidas com os agravados, ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos; b) seja suspensa a exigibilidade dos valores que excederem o referido limite até a realização da audiência de conciliação; e c) seja fixada multa diária em caso de descumprimento.

Liminar indeferida (ID 329501370).

Contraminuta do BANCO DO BRASIL S/A apresentada no ID 331349885.

Contraminuta do BANCO SAFRA S/A apresentada no ID 332356359.

Contraminuta do BANCO BRADESCO S/A apresentada no ID 333017365.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para suspender os descontos de parcelas referentes a empréstimos e outras dívidas, sob a alegação de risco ao mínimo existencial do agravante.

O superendividamento está contido na legislação consumerista, especialmente com as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021, que prevê um procedimento específico para a renegociação de dívidas do superendividado, que se inicia com uma audiência conciliatória (art. 104-B,
caput,
do CDC ), em que o devedor deve apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos.

Confira:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O
não comparecimento injustificado de qualquer credor
, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora
, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

A interpretação sistemática desse dispositivo leva à conclusão de que, em regra, não deve ocorrer a suspensão das cobranças antes da audiência de conciliação, salvo nos casos expressamente previstos no §2º do mesmo artigo, que dispõe sobre os efeitos do não comparecimento injustificado dos credores à audiência.

Sendo a primeira fase do procedimento essencialmente consensual, revela-se prematuro limitar a cobrança do crédito antes da manifestação dos credores sobre a proposta do devedor.

Dessa forma, não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de todas as dívidas antes da fase conciliatória. Permitir tal medida, sem qualquer parâmetro ou plano de quitação, comprometeria não apenas a segurança jurídica dos contratos firmados, mas também o próprio funcionamento do sistema de repactuação.

A suspensão dos pagamentos sem planejamento poderá agravar ainda mais o quadro de endividamento, pois, além de influenciar nos valores, prazos e encargos dos contratos discutidos na ação, não há qualquer garantia de que o consumidor (a) não contrairá novas dívidas sem sequer apresentar um plano de quitação das atuais.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE AÇÕES MONITÓRIAS.
EM QUE PESE SE RECONHEÇA QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR NÃO SEJA DAS MAIS FAVORÁVEIS, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE AS DÍVIDAS ESTEJAM COMPROMETENDO SUA SUBSISTÊNCIA . NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO PARA REVISÃO E INTEGRAÇÃO DOS CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS
, NOS TERMOS DO ART. 104-B DO CDC. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP 2254606-57 .2023.8.26.0000 Marília, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 01/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS . FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas . Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas
. 3 . O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. 4.
Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte
. 5 . Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”
(TJ-DF 07045185420228070000 1415291, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Ressalta-se que o Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não cabe a este Tribunal apreciar documentos e argumentos que não foram apresentados ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, o pedido de tutela de urgência poderá ser novamente pleiteado caso surjam novos elementos no decorrer do processo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026